Tribunal: TCU
Processo: 006.607/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Acompanhamento e controle sistematizado dos leilões primários de títulos públicos do Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento que tem por objeto verificar o cumprimento das normas que regem os leilões primários de títulos públicos, avaliar a transparência e a qualidade dos dados públicos relacionados e analisar a competitividade dos leilões e a diversidade de participantes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. Recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que: 9.1.1. desenvolva e implemente um conjunto básico de indicadores-chave de desempenho para avaliar sistematicamente a competitividade dos leilões de títulos públicos federais ; 9.1.2. publique de forma contínua e atualizada o histórico dos objetos de avaliação selecionados pelos dealers e que tal histórico esteja em formato aberto e processável por máquina, em conformidade com o art. 8o da Lei de Acesso à Informação; 9.1.3. estabeleça protocolos claros para a revisão dos editais de leilão antes da publicação, implementando um checklist específico para verificação de referências normativas, assegurando que a dupla conferência seja efetivamente realizada por servidores distintos e capacitados; 9.1.4. atualize a API "/resultados" para incluir as informações "Liquidação Segunda Volta" e "Oferta Segunda Volta", garantindo que todos os dados publicados nas portarias de resultado (PDFs) estejam também disponíveis via APIs em formatos abertos e processáveis por máquina, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e os princípios de transparência; 9.1.5. adeque o sistema de publicação de resultados de leilões para impedir a associação de mais de um arquivo ao mesmo leilão ou implemente mecanismos de alerta para identificar possíveis duplicidades; além disso, que estabeleça procedimentos de verificação e validação antes da publicação dos arquivos, garantindo a unicidade e integridade das informações divulgadas. 9.2. Recomendar ao Banco Central do Brasil que implemente procedimentos para incluir, nos dados fornecidos ao Tribunal de Contas da União, informações sobre a efetiva liquidação financeira dos leilões de títulos públicos, destacando eventuais falhas ou frustrações na liquidação, de modo a refletir com precisão os resultados dos leilões. 9.3. Encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional com o objetivo de informar sobre o cumprimento de regras nos leilões públicos, a situação dos dados públicos disponíveis sobre o assunto e a caracterização da competitividade desses certames. 9.4. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.